Tribunal: TJDFT
Processo: 0752703-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO DE "BOX" (MODALIDADE DE "SELF STORAGE"). INADIMPLEMENTO PRIMÁRIO DO LOCATÁRIO. JUSTA CAUSA CONTRATUAL À RETENÇÃO DOS BENS ALI ARMAZENADOS, POR PARTE DO LOCADOR. PERÍODO DE ACENTUADA RESTRIÇÃO ECONÔMICA (PANDEMIA - COVID-19). BOA-FÉ CONTRATUAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO JUÍZO DE EQUIDADE (LEI 9.099/95, ARTIGO 6o): LIVRE ACESSO AOS BENS ARMAZENADOS MEDIANTE O PAGAMENTO, AO MENOS, DA METADE DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.